Tribunal: TJSP
Processo: 1502116-86.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06).
PRELIMINAR – NULIDADE RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE E TOXICOLÓGICO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO BEM FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS RÉUS TINHAM DOENÇA MENTAL OU DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06).
PRELIMINAR – NULIDADE RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE E TOXICOLÓGICO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO BEM FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS RÉUS TINHAM DOENÇA MENTAL OU DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU RETARDADO, AO TEMPO DA AÇÃO OU DA OMISSÃO, INTEIRAMENTE INCAPAZES DE ENTENDEREM O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAREM-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – LIAME SUBJETIVO DURADOURO ENTRE OS ACUSADOS, REVELANDO-SE UMA ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO DOLO ANTECEDENTE DE ASSOCIAREM-SE – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – PENAS ACIMA DO MÍNIMO PELA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, ALÉM DOS MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS ACUSADOS – REINCIDÊNCIA DE AMBOS BEM CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS.
AFASTADAS AS PRELIMINARES, RECURSOS DESPROVIDOS.